Tribunal: TJDFT
Processo: 0754054-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA PELA LIDERANÇA. 171 DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO, POR DUAS VEZES) E 12 DA LEI 10.826/03 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente. A defesa alega excesso de prazo na instrução criminal, argumentando que o paciente se encontra preso há mais de nove meses sem previsão de realização da audiência de instrução e julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na instrução criminal.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal, especialmente quando não há previsão de encerramento da instrução processual.
4. A prisão preventiva deve atender aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e não pode ser utilizada como antecipação de pena, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. O paciente encontra-se preso há cerca de 280 dias sem previsão para a audiência de instrução e julgamento, sendo que a demora na tramitação processual não pode ser atribuída à defesa.

6. A razoável duração do processo é princípio constitucional, devendo o Estado garantir a celeridade na tramitação da ação penal.

7. A revogação da prisão preventiva não impede a adoção de medidas cautelares diversas, conforme previsto na Lei 12.403/2011.

IV. Dispositivo

8. Ordem concedida.